Tribunal: STF
Processo: Rcl 76222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Benedicto Crispim de Alcantara contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do agravo de instrumento 0005471-21.2025.8.19.0000 por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    Em síntese, alega o autor:



    Na sessão ordinária do dia 01/01/2025, após a posse dos vereadores eleitos, foi identificado que havia 2 (duas) chapas inscritas para as eleições da mesa diretora, a “Chapa 1” (primeiramente registrada), a qual o Reclamante compunha, e a “Chapa 2” (registrada posteriormente).



    Com isso, nos termos do artigo 15, §1º, do Regimento Interno, o registro da “Chapa 2” foi indeferido, ao ser identificado que o vereador VAGNO MARTINS DA CRUZ se fez inscrever na “Chapa 1” e, após, sem renunciar expressamente sua primeira inscrição, se fez inscrever também na “Chapa 2”.



    Em virtude do indeferimento do registro da “Chapa 2”, restou apta a participar da eleição da mesa diretora apenas a “Chapa 1”, a qual foi declarada vitoriosa por aclamação, já que era a única concorrente, valendo notar que o Reclamante a compunha.



    Insatisfeitos, os beneficiários da decisão reclamada, Autores do processo na origem, ajuizaram a ação ordinária nº 0800039-59.2025.8.19.0041, alegando que teria ocorrido violação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty na sessão legislativa em que ocorreu a eleição para os membros da mesa diretora em 01/01/2025, na medida em que: (a) a condução da sessão deveria ter ocorrido pelo vereador mais votado (Erick Porto) e não pelo mais idoso (ora Reclamante); (b) houve irregularidade no indeferimento de registro da “Chapa 2”; (c) o procedimento da eleição foi incorreto, pois não teria havido a votação nominal da “Chapa 1”, que foi declarada vencedora por ser a única concorrente.



    [...]



    De forma surpreendente e em violação à pacífica jurisprudência desse Pretório Excelso (Tema 1.120), foi exarada decisão monocrática concessiva da tutela antecipada recursal (ora reclamada), sem que fosse aberto o contraditório prévio aos interessados, com os seguintes fundamentos:



    [...]



    Com o devido respeito, a Decisão Monocrática reclamada viola de forma frontal e inegável o estabelecido pelo STF no Tema 1.120, in verbis: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE 1297884, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-155 DIVULG 03- 08-2021 PUBLIC 04-08-2021).” (doc. 1, pp. 2-5)



    Em sede de liminar, requer:



    1) Seja concedida MEDIDA CAUTELAR inaudita altera pars, determinando-se imediatamente a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA reclamada, da lavra do Exmo. Desembargador Rogerio de Oliveira Souza, da 03ª (Terceira) Câmara de Direito Público do TJRJ, proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0005471-21.2025.8.19.0000 (autos da primeira instância nº 0800039- 59.2025.8.19.0041), com o fito de evitar dano irreparável ao Reclamante (artigo 989, II, do CPC), mantendo-se a decisão até o trânsito em julgado da presente, com a comunicação URGENTE do Órgão Fracionário do TJRJ;



    É o relatório. Decido a liminar.



    Em regra, não é cabível a propositura de reclamação constitucional fundada em afirmado descumprimento de precedente fixado em Tema de repercussão geral.



    Todavia, em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado esse óbice formal, em razão da urgência e da relevância da matéria. 



    Nessa linha:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, “ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado” (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58739 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Nesse contexto, em razão da excepcionalidade do caso concreto, analiso o pedido liminar.



    O reclamante alega descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1120, com a seguinte redação:



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    A decisão reclamada está assim fundamentada:



    Incumbe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos a fim de que seja respeitado o rito procedimental aplicável, no caso, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty. 



    De acordo com o alegado e demonstrado pelos agravantes, dentro do prazo previsto no Regimento Interno, o vereador Vagno Martins da Cruz requereu a sua inscrição na chapa Diálogo e Ação, tendo solicitado que fosse desconsiderado qualquer outro documento contendo a sua assinatura. 



    A manifestação pode ser entendida como renúncia à disputa da eleição pela Chapa 1.



    Assim, tendo sido expresso o interesse do vereador Vagno Martins da Cruz em concorrer pela Chapa 2 (“Chapa Diálogo e Ação”), o presidente interino não poderia ter considerado que havia a inscrição em duas chapas e indeferido a inscrição da Chapa 2, em desacordo com o previsto no Regimento Interno. 



    Por outro lado, ainda que estivesse correta a decisão de indeferimento da inscrição da Chapa 2, não caberia a imediata eleição da Chapa 1, porquanto, nos termos do Regimento interno, para se sagrar vencedora a chapa deveria receber a maioria simples dos votos dos vereadores presentes conforme previsão do art. 13 do Regimento Interno.



     Tal não ocorreu, pois houve não houve eleição da Mesa Diretora, mas uma declaração de vitória da Chapa 1 sem que fossem colhidos os votos dos vereadores, conforme sessão divulgada pela Câmara em seu canal do Youtube que foi assistida por este Relator. (doc. 6, pp. 1-2)



    Portanto, aparentemente, a decisão reclamada fundamentou-se em interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty, de forma diversa do que foi interpretado por órgãos internos da casa legislativa.



    Assim, em tese, há violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    Há perigo na demora, considerando que existe a possibilidade da eleição de uma chapa para a mesa diretora da Câmara dos Vereadores em desacordo com interpretação razoável do seu Regimento Interno.



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada e eventuais procedimentos para a eleição de nova mesa Diretora da Câmara Municipal de Paraty, até outra decisão a ser proferida nesta reclamação.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Citem-se os beneficiados da decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria-Geral da República (art. 991, do CPC).



    Serve a presente de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator